Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706096-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS FREITAS DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MATHEUS FREITAS DOS REIS, preso desde 16/2/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 180 do Código Penal e artigo 244B da Lei 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 65/67). Alega o impetrante que de acordo com relato policial, o paciente acompanhado por um menor de dezoito anos, estava em área erma de Sobradinho II, na posse de um veículo furtado dias antes. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos, porque o crime imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça. Assevera que “não há qualquer elemento que vincule diretamente o paciente ao crime de furto (art. 155 do CP). As filmagens mencionadas não foram juntadas aos autos, não houve perícia para relacionar as imagens ao paciente e tampouco houve procedimento formal de reconhecimento. Assim, inexiste indicativo concreto de autoria quanto ao delito mais grave, fragilizando a hipótese de periculosidade exacerbada.” Narra que o paciente é tecnicamente primário, com endereço fixo e ainda que venha a ser condenado, a natureza dos delitos permite antever a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena. Por fim, manifesta-se pela violação ao princípio da homogeneidade das tutelas cautelares, assim como, pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho comunica que em 18/2/2025 em audiência de custódia a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, considerando que o investigado possui quinze sentenças infracionais em sua certidão de passagem por atos análogos aos crimes de furto e roubo. Por fim, informa que o inquérito aguarda apreciação do pedido formulado pelo Ministério Público de declínio de competência para Circunscrição Judiciária de Planaltina. (fls. 95/96) A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Eunice Pereira Amorim Carvalhido, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 99/105). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0701924-44.2025.8.07.0006), nota-se que em 19/3/2025, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que acolhendo manifestação do Ministério Público determinou também o arquivamento do inquérito policial, por não existir qualquer elemento convincente a justificar a continuidade da persecução penal. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de março de 2025 11:06:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora